Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015016-33.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO -
TERCEIRO PREJUDICADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EDITAL – LEILÃO DE ATIVOS – POSIÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE – CERTAME – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE TODOS OS GRAVAMES E ANOTAÇÕES LEVADAS A MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Provido parcialmente o recurso para manter o leilão de direitos decorrentes de pacto firmado entre as partes, observados todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula do imóvel, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015016-33.2019

EMBARGANTE: ROVILLIO MASCARELLO

EMBARGADO: JOSE PUPIN AGROPECUÁRIA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes interpostos por
Rovilio Mascarello,
contra acórdão proferido no RAI 1015016-33.2019, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EDITAL – LEILÃO DE ATIVOS – POSIÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE – CERTAME – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE TODOS OS GRAVAMES E ANOTAÇÕES LEVADAS A MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se se trata de bem de raiz registrado em nome do agravante, não pode o Edital, pelo menos enquanto retratada essa realidade, mandar cancelar gravame que, sempre de algum modo, ressalva ou empresta garantia de direito pessoal ou real de terceiro decorrente de eventual relação jurídica com titular do domínio. Provido parcialmente o recurso para manter o leilão de direitos decorrentes de pacto firmado entre as partes, observados todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula do imóvel, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos.”

Em síntese, aduz omissão no acórdão recorrido no que tange a ausência de condenação dos agravados ao pagamento da verba honorária sucumencial prevista no artigo 85, §1o do CPC.

Sustenta que os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência compõem o pedido realizado, independentemente da expressa menção pela parte (artigo 322, §1] do CPC).

Aduz que interpôs o recurso como terceiro prejudicado de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial dos agravados, de modo que não é o caso de majoração de honorários recursais do artigo 85, §11o do CPC, mas sim de fixação da verba, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC e artigo 5o, inciso XXXV e 133, ambos da CF/88.

Justifica a necessidade de fixação dos honorários advocatícios porque não é parte na Recuperação Judicial, caso em que não terá oportunidade de interpor recurso de apelação, máxime porque não haverá sentença no feito. Destaca a natureza alimentar dos honorários advocatícios (artigo 14, do CPC).

Aduz que a indicação indevida do imóvel de propriedade do Embargante no plano de recuperação judicial, bem como posterior pedido de alienação com deferimento de alienação de “posição jurídica” deferida pelo Magistrado a quo e, portanto, ato de constrição indevida sobre o imóvel n. 6.336 deu causa à interposição do presente recurso, caso em que de acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos de terceiros é dos agravados.

Sustenta a possibilidade de fixação da verba honorária advocatícia por força dos princípios da sucumbência e da causalidade (artigos 85, §§ 1o e 14, do CPC/15) porque se trata de fase satisfativa do direito tutelado judicialmente por terceiro interessado.

Afirma que a base de cálculo dos honorários é valor do proveito econômico obtido com o êxito do recurso, ainda que parcial e para tanto indica a avaliação do imóvel objeto de constrição pela decisão agravada, matriculado sob o n. 6.336 – RGI da Comarca de Paranatinga/MT, apresentado pelos Recuperandos no feito originário (id. 18391452 e 18391465), qual seja, R$248.190.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões de cento e noventa mil reais), entre 10% e 20% (art. 85, §2o, do CPC).

Postula sejam acolhidos os embargos de declaração, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão caracterizada pela ausência de análise do pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§§ 1o, 2o, 14 e artigo 322, § 1o, ambos do CPC/15.

Nas contrarrazões, os embargados postulam o desprovimento do recurso (ID 38115471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020